Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AGRAVOS INTERNOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO. RESTRITIVA. TUTELAS DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PREPONDERÂNCIA. MÍNIMA INTERVENÇÃO NO CONTRATO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Em sede antecipatória, não pode o Magistrado fazer uma análise aprofundada do mérito da causa, diante do limite de cognição estabelecido para essa fase processual.
2. A redução, em sede de tutela de urgência, do valor estabelecido para a cláusula penal não se coaduna com a finalidade do instrumento processual, bem como significa intervenção significativa na autonomia contratual.
3. A suspensão da exigibilidade da multa, por sua vez, diante da interrupção da compra e venda de energia, revela-se como intervenção mínima na autonomia da vontade das partes e apresenta-se como solução adequada ao Poder-Dever Geral de Cautela do Magistrado.
4. O julgamento do mérito dos agravos de instrumentos pelo egrégio Colegiado torna prejudicado os exames dos agravos internos, diante da entrega da prestação jurisdicional em sede recursal.
5. Agravos de Instrumento conhecidos e parcialmente providos. Agravos Internos prejudicados.